Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL. ANTES DA CITAÇÃO DA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. VERIFICADAS. NEGÓCIO ENTRE MÃE E FILHO. EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. VERIFICADA. PENHORA MANTIDA.
1. A fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa tão somente pelo indeferimento de prova, notadamente se o magistrado, que é destinatário da prova, verifica sua impertinência com os pedidos e a causa de pedir postos sob litígio. Preliminar afastada.
3. Aquele que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens pode opor embargos de terceiro para resguardar os direitos relativos à coisa. Nas hipóteses em que o ato de constrição decorre de determinação judicial em processo executivo, deve-se averiguar se a aquisição do bem constrito caracteriza fraude à execução.
4. Para a caracterização da fraude à execução, a legislação processual prevê que, em regra, é indispensável que o devedor soubesse que estava sendo executado quando alienou ou onerou o bem, ou seja, que ele tivesse sido citado no bojo da demanda executiva.
5. A fraude à execução também pode ser reconhecida em havendo a prova da má-fé do adquirente ou de que o bem foi alienado após a averbação da penhora, sendo que, nesse segundo caso, a má-fé é presumida. Sobre a questão, veja-se o enunciado da Súmula no 375 do Colendo STJ: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
6. Em momento anterior à formalização da citação da devedora, ela já detinha conhecimento da ação de execução ajuizada em seu desfavor, do que se pode extrair a ilação, por conseguinte, de que, quando da alienação do bem, ela já era sabedora de que figurava como ré em demanda executiva.
7. As circunstâncias fáticas narradas nos autos se revelam ainda mais extraordinárias se forem associadas ao fato de que o veículo em questão fora adquirido pelo próprio filho da executada, o qual, ao longo de todo o trâmite processual, não demonstrou haver realizado qualquer forma de pagamento pelo bem adquirido, seja por meio de transferência ou depósito em benefício de sua mãe ou de alguma instituição financeira, no caso de alienação fiduciária do automóvel.
8. Tais elementos se mostram, em análise conjunta, como provas contundentes de que a devedora, embora haja alienado o bem antes de sua citação (especificamente cinco dias antes), promoveu ato visando fraudar à execução, a fim de evitar que o seu então automóvel não pudesse ser penhorado no feito executivo associado a estes autos. E, no mesmo sentido, conclui-se que o terceiro adquirente, ora recorrente, também transacionou o bem mediante intuito fraudulento.
9. Deve ser mantida a r. sentença objurgada, que afastou a pretensão dos embargos de terceiro quanto à desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem móvel ora discutido.
10. Apelação conhecida e não provida.